Tribunal: STF
Processo: HC 130961
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. A tese defensiva de ausência de indícios de autoria a justificar a pronúncia do Paciente foi apreciada e afastada nas instâncias antecedentes com base nos fatos e nas provas dos autos. A apreciação da questão demandaria reexame desse conjunto fático probatório, ao que não se presta o habeas corpus.



    2. Ordem denegada.